Tribunal: TJPA
Processo: 0818943-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818943-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. IDOSOS. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, nos autos de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, determinando a suspensão da oferta e contratação de empréstimos por telefone a idosos, aposentados e pensionistas, em face de prática abusiva atribuída ao Banco PAN S.A., com base na Lei Estadual nº 9.279/2021 e no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de consumidores idosos; (ii) saber se é adequada a via da ação civil pública para a defesa de interesses individuais homogêneos; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defensoria Pública detém legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses de grupos vulneráveis, conforme previsão do art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, do art. 4º da LC nº 80/94, e do art. 134 da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do STF (ADI 3943) confirma a constitucionalidade da atuação da Defensoria em demandas coletivas.
5. A via eleita mostra-se adequada à defesa de interesses individuais homogêneos decorrentes de origem comum, conforme arts. 81 e 82 do CDC.
6. Documentos apresentados comprovam a existência de condutas reiteradas de contratação de empréstimos por telefone a idosos sem informação adequada, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
7. A Lei Estadual nº 9.279/2021 veda a contratação de empréstimos por telefone com aposentados e pensionistas no Estado do Pará, sendo aplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco PAN S.A., com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Na origem, a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública, objetivando a suspensão de práticas abusivas da instituição financeira, consistentes na oferta e contratação de empréstimos por telefone e aplicativos, em desacordo com a Lei Estadual nº 9.279/2021 e o Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora sustenta que tais condutas violam os direitos dos consumidores, especialmente dos idosos, aposentados e pensionistas, ao não observarem os requisitos para prevenção do superendividamento.

Diante da gravidade da situação e da multiplicação de processos envolvendo fraudes em empréstimos consignados, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente tais práticas no Estado do Pará.

O Juízo singular, analisando o pedido urgente, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que a a instituição financeira requerida proceda a SUSPENSÃO IMEDIATA DA OFERTA e/ou CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS por meio de TELEFONE aos consumidores IDOSOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS do Estado do Pará, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Inconformado com o teor decisório, o Banco PAN S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo a ausência de legitimidade ativa da Defensoria Pública, alegando que a atuação dessa instituição deveria se restringir a consumidores economicamente necessitados, conforme dispõe o art. 134 da Constituição Federal, bem como as Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei Estadual nº 54/2006.

Suscita a inadequação da via eleita pela Defensoria Pública, considerando que os direitos discutidos possuem natureza heterogênea e individual, não sendo passíveis de tutela coletiva.

Afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando que a documentação apresentada não comprova a prática generalizada das irregularidades alegadas.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma do decisum para afastar as determinações impostas.

Em decisão interlocutória, indeferi a liminar pretendida.

Face a decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, requerendo a reforma do
decisum
.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A controvérsia inicial cinge-se à legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de consumidores idosos, aposentados e pensionistas, com fundamento na Lei Estadual nº 9.279/2021 e no Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a Defensoria Pública fundamenta sua atuação na proteção de consumidores idosos, aposentados e pensionistas, grupo que, por suas peculiaridades, encontra-se em situação de vulnerabilidade social e econômica, sendo alvo recorrente de práticas abusivas nas relações de consumo. Assim, é legítima sua atuação, afastando-se a alegação de ilegitimidade ativa.

Os documentos apresentados pela Defensoria Pública demonstram a prática reiterada de ofertas abusivas, realizadas de forma invasiva e em desacordo com as normas de proteção ao consumidor, configurando probabilidade do direito alegado.

Os ID nº 105123374, 105123376, 105123378, 105123380 revelam a existência de inúmeros casos em que idosos têm questionado, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, a contratação de empréstimos consignados celebrados com o Banco PAN por meio de contato telefônico ou aplicativo. Tais questionamentos baseiam-se, em sua maioria, na alegada falha do banco em fornecer informações claras e completas sobre as condições dos contratos, violando, assim, o dever de informação imposto pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se que a Lei Estadual nº 9.279/2021 proíbe práticas de contratação de empréstimos por meio de telefonemas e aplicativos, especialmente quando direcionadas a idosos e pensionistas, configurando legislação protetiva que deve ser observada. Vejamos o que dispõe a supramencionada lei:

Art. 1º É vedado, no Estado do Pará, ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por ligação telefônica.

Art. 2º Em caso de descumprimento, a instituição financeira será multada no valor de 390 (trezentas e noventa) UPFs-PA (Unidade de Padrão Fiscal do Estado do Pará).

Diversos instrumentos legais visam proteger os consumidores idosos, como o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Esses dispositivos garantem direitos como informação clara e adequada, com conceitos claros, direito de arrependimento e atendimento preferencial.

Constata-se, de forma inequívoca, a existência de um número expressivo de ações judiciais em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nas quais consumidores idosos, aposentados e pensionistas, qualificados pela lei e pela jurisprudência pleiteiam a declaração de inexistência de débito e a nulidade de contratos de empréstimo consignado celebrados com o BANCO PAN por meio de canais remotos, como telefone e aplicativos.

O artigo 134, da Constituição Federal, atribui à Defensoria Pública a função de promover a defesa, em juízo e fora dele, dos direitos e interesses das pessoas necessitadas. Os idosos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, se encaixam perfeitamente nesse perfil.
In verbis:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

É cabível a propositura de Ações Civis Públicas para defesa de interesses difusos como a obtenção de indenização por danos morais coletivos ou a cessação de práticas abusivas.

A Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao consumidor, dentre outros, prevê que a Defensoria Pública possui legitimidade para propor Ação Civil Pública. Leia-se:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

II - a Defensoria Pública;

A Lei Complementar nº 80/1994, em seu art. 4º, incisos VII e VIII, reforça tal entendimento, ampliando a atuação da Defensoria para a proteção de direitos coletivos e difusos.

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

VII –
promover ação civil pública
e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;

A leitura dos dispositivos acima transcritos permite-nos concluir ser conferida legitimidade à Defensoria Pública para promover a defesa dos direitos individuais e coletivos dos consumidores.

Além disso, a controvérsia existente acerca de sua legitimidade para propor ação civil pública, e em todos os casos de interesses protegidos pela
Lei de Ação Civil Pública
, foi sanada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado na ADI nº 3943, que, por unanimidade de votos, considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública.

Nesse sentido:

“Plenário julga constitucional legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira (7), julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3943 e considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Essa atribuição foi questionada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) sob a alegação de que, tendo sido criada para atender, gratuitamente, cidadãos sem condições de se defender judicialmente, seria impossível para a Defensoria Pública atuar na defesa de interesses coletivos, por meio de ação civil pública. Seguindo o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, os ministros entenderam que o aumento de atribuições da instituição amplia o acesso à Justiça e é perfeitamente compatível com a Lei Complementar
132
/2009 e com as alterações à
Constituição Federal
promovidas pela Emenda Constitucional
80
/2014, que estenderam as atribuições da Defensoria Pública e incluíram a de propor ação civil pública. A relatora argumentou que não há qualquer vedação constitucional para a proposição desse tipo de ação pela Defensoria, nem norma que atribua ao Ministério Público prerrogativa exclusiva para ajuizar ações de proteção de direitos coletivos. Segundo a ministra, a ausência de conflitos de ordem subjetiva decorrente da atuação das instituições, igualmente essenciais à Justiça, demonstra inexistir prejuízo institucional para o Ministério Público. “Inexiste nos autos comprovação de afetar essa legitimação, concorrente e autônoma da Defensoria Pública, às atribuições do Ministério Público, ao qual cabe promover, privativamente, ação penal pública, na forma da lei, mas não se tem esse ditame no que diz respeito à ação civil pública”, afirmou. A ministra salientou que, além de constitucional, a inclusão taxativa da defesa dos direitos coletivos no rol de atribuições da Defensoria Pública é coerente com as novas tendências e crescentes demandas sociais de se garantir e ampliar os instrumentos de acesso à Justiça. Em seu entendimento, não é interesse da sociedade limitar a tutela dos hipossuficientes. Ela lembrou, ainda, que o STF tem atuado para garantir à Defensoria papel de relevância como instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. “A ninguém comprometido com a construção e densificação das normas que compõem o sistema constitucional do estado democrático de direito interessa alijar aqueles que, às vezes, têm no Judiciário sua última esperança, pela impossibilidade de ter acesso por meio dessas ações coletivas”, afirmou a relatora, ao evidenciar a possibilidade de, por meio de uma ação coletiva, evitar-se centenas de ações individuais. A ministra ressaltou, por fim, a importância da ampliação dos legitimados aptos a propor ação para defender a coletividade. Segundo ela, em um país marcado por inegáveis diferenças e por concentração de renda, uma das grandes barreiras para a implementação da democracia e da cidadania ainda é o acesso à Justiça. “O dever estatal de promover políticas públicas tendentes a reduzir ou suprimir essas enormes diferenças passa pela operacionalização dos instrumentos que atendam com eficiência a necessidade de seus cidadãos”, argumentou a Ministra CÁRMEN LÚCIA. O entendimento da relatora foi seguido por unanimidade no Plenário. (Noticias STF, quinta-feira, 07 de maio de 2015 - http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291085. Acesso em 22 de julho de 2015).

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.\nPOSSUI A DEFENSORIA PÚBLICA LEGITIMIDADE PARA A DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES LESADOS, SOBRETUDO QUANDO CARACTERIZADA A HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. PRELIMINAR REJEITADA.\nEM FEITOS COMO O DA ESPÉCIE, PARA A INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA, ADEQUADO QUE SE VERIFIQUE A HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DAQUELES TUTELADOS, E NÃO DA INSTITUIÇÃO EM SI. NO CASO, CARACTERIZADA A POSSÍVEL FRAUDE A CONSUMIDORES LESADOS, IMPOSITIVA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.\nPRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODOS OS CONTRATOS ORIUNDOS DA FINANCEIRA POTENCIALMENTE FRAUDADORA, POIS EVIDENTES OS PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES QUE PODERÃO TER VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE REGISTROS NEGATIVOS EM SEUS NOMES, POR CONTRATOS QUE SEQUER FIRMARAM.\nREJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51179630220218217000 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 27/10/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

EMENTA 1. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES. SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. A Defensoria Pública detém legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, pela recusa deliberada de instituições financeiras em fornecer boleto para pagamento antecipado de empréstimos, com os respectivos abatimentos de juros e demais encargos, bem como de pedidos de portabilidade de créditos. Aludida atribuição foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3493. 2. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, quando a instalação de meios de atendimento para expedição de boletos para quitação antecipada ou portabilidade de crédito consignado somente são efetivadas após determinação judicial. 3. CONSUMIDORES. REQUISIÇÃO DE BOLETO COM O SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS CONSECTÁRIOS, PARA O FIM DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO OU PORTABILIDADE. RECUSA DELIBERADA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. 3.1 Verificando-se que o dano à coletividade foi resultante da recusa deliberada das instituições financeiras em fornecer aos consumidores boleto com o saldo devedor dos empréstimos consignados com o abatimento proporcional dos juros e demais consectários, para o fim de quitação antecipada do contrato, ou nas situações em que os consumidores pleiteiaram a portabilidade de crédito, ocasionando 3.290 reclamações perante o PROCON-TO, Regional de Araguaína-TO, durante o período de 1o/1/2013 a 20/8/2013, mantêm-se a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 3.2 Considerando as circunstâncias e peculiaridades do caso, os capitais sociais das instituições financeiras, o alcance e a repercussão dos eventos, bem como a culpabilidade destas, revela-se razoável a condenação de cada uma ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos, quantia que atende à dupla finalidade da indenização, bem como serve de lenitivo aos transtornos sofridos pelos consumidores e de intimidação para que as Instituições Financeiras passem a adotar os cuidados objetivos necessários em sua prestação de serviços. (TJ-TO - AC: 00006280720148272706, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 15/06/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Quanto à inadequação da via eleita, cumpre esclarecer que a defesa de interesses homogêneos encontra respaldo nos arts. 81 e 82, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a utilização da Ação Civil Pública para tal finalidade. Assim, não prospera a alegação de inadequação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/02/2026